Tribunal: STF
Processo: ARE 1166196
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Questão decidida no segundo grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao especial. Preclusão. 4. Ocorrência de prescrição. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. 5. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.